Tribunal: TJES
Processo: 5006425-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, que trata do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão (CPC, art. 1.022).

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que o Tema 1.132 do STJ não se aplica ao caso, já que a constituição em mora ocorreu após o ajuizamento da ação, fato que inviabiliza a busca e apreensão, conforme jurisprudência pacificada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem para provocar o reexame da questão sob outro prisma.

6. O simples objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando não há vícios no acórdão, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada à luz dos regramentos legais aplicáveis e o acórdão contém fundamentação suficiente ao desate da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para forçar prequestionamento, na ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Súmula 72/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2022425/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10/10/2022; TJES, ED na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SONIA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, que trata do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão (CPC, art. 1.022).

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que o Tema 1.132 do STJ não se aplica ao caso, já que a constituição em mora ocorreu após o ajuizamento da ação, fato que inviabiliza a busca e apreensão, conforme jurisprudência pacificada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem para provocar o reexame da questão sob outro prisma.

6. O simples objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando não há vícios no acórdão, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada à luz dos regramentos legais aplicáveis e o acórdão contém fundamentação suficiente ao desate da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para forçar prequestionamento, na ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Súmula 72/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2022425/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10/10/2022; TJES, ED na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão de ID n° 6793454, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões (ID n° 6880522), aduz o embargante que o
decisum
restou omisso pois não se manifestou sobre o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Assim, pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Não foram apresentadas contrarrazões uma vez que a embargada ainda não compõe a relação processual, e o AR enviado para seu endereço retornou com a informação de número inexistente (ID n° 9847720).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o acórdão de ID n° 6793454, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.

2. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72).

3. Restou, ainda, pacificado pela Colenda Corte Superior que é necessário a constituição em mora em momento anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão: esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

4. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão.

5. Não cuidando o autor de demonstrar que a constituição em mora se deu anteriormente ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença terminativa

6. Recurso improvido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Na hipótese em tela, sustenta o embargante em suas razões (ID n° 6880522), que o
decisum
restou omisso pois não se manifestou sobre o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Assim, pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem, depreende-se dos autos que o acórdão objurgado negou provimento e manteve incólume a sentença de primeiro grau. A referida sentença indeferiu a petição inicial ajuizada pelo ora embargante, uma vez que a notificação extrajudicial juntada é com data posterior ao ajuizamento da ação. Assim, reconheceu que não restou satisfeito um dos requisitos da ação de busca e apreensão, qual seja, o da prévia constituição em mora da parte.

Sendo assim, não há que se falar em omissão pela não manifestação sobre o Tema 1.132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se aplica ao presente caso.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Outrossim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme o pacífico entendimento da Corte Superior, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.

3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (destaquei).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar